Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602581-17.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NULIDADE
DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
CONFIGURAÇÃO. CAUSA APTA A RECEBER IMEDIATO
JULGAMENTO. NÃO DECLARAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA.

ATRASO NA ABERTURA. EXTRATOS QUE, DIANTE DO ATRASO
DA ABERTURA, NÃO CONTEMPLARAM TODO O PERÍODO DE
Num. 43688908 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:33:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315332507100000042649315
Número do documento: 23082315332507100000042649315
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 25/08/2023 12:15:58

CAMPANHA. ENCAMINHAMENTO DOS EXTRATOS ELETRÔNICOS
PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO
DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PELA JUSTIÇA

ELEITORAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MOVIMENTAÇÃO DE
RECURSOS ANTES DA ABERTURA DAS CONTAS. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS. RECURSO PROVIDO.

(...)

2. A falta de registro de contas bancárias abertas em duplicidade,
quando inexistentes indícios de recebimento de recursos públicos,
tampouco de recursos de fontes vedadas, consiste em mera
irregularidade, que, assim como a não apresentação dos extratos
bancários englobando todo o período de campanha, pode ser suprida
por meio dos extratos bancários disponibilizados no SPCE pelas
instituições bancárias.

(Prestação de Contas nº 06002969120206160074, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Tomo DJE, Data 30/07/2021)

No caso em exame, verifica-se que tal ausência não foi impeditiva para
análise da prestação de contas, tendo em vista constar no banco de dados da Justiça
Eleitoral o extrato eletrônico, encaminhado pela instituição financeira, possibilitando a
análise das contas apresentadas.

Desta forma, a falha ora analisada não comprometeu a análise da prestação
de contas, na medida em que suprida pelo extrato bancário disponibilizado pela instituição
financeira no SPCE, o qual possibilitou a verificação da ausência de movimentação de
recursos financeiros na campanha.

Assim, não havendo óbice à atividade de fiscalização e diante da ausência de
qualquer indício de má-fé, a existência dessa falha impõe apenas a aposição de ressalva.

II.ii. Ausência de obrigatoriedade de declaração de gasto com advogado

Consta no item 3.2 do parecer técnico conclusivo que houve a identificação
de prestação de serviços de advocacia no presente processo judicial de prestação de
contas eleitoral, sem o respe

Inteiro teor:
25/08/2023
Número: 0602581-17.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - JOSE FERRAZ RODRIGUES NETO
- PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOSE FERRAZ RODRIGUES NETO
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK (ADVOGADO)
José Ferraz Rodrigues Netto (REQUERENTE)
MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43688908
23/08/2023
15:33
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.282

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602581-17.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOSE FERRAZ RODRIGUES NETO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - OAB/PR77091
REQUERENTE: José Ferraz Rodrigues Netto
ADVOGADO: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - OAB/PR77091
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO
E S T A D U A L
A U S Ê N C I A
D E
A P R E S E N T A Ç Ã O D E E X T R A T O
B A N C Á R I O . O B T E N Ç Ã O D A S
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA
EXTRATO BANCÁRIO APRESENTADO
PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
F A L H A
F O R M A L
Q U E
N Ã O
COMPROMETE A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL. OMISSÃO DE
D E S P E S A S C O M H O N O R Á R I O S
ADVOCATÍCIOS E DE CONTABILIDADE.
OBRIGAÇÃO DE REGISTRO PELO
PRESTADOR. DESNECESSIDADE DE
REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS.APROVAÇÃO COM RESSALVA.

1. A apresentação dos extratos das
contas bancárias tem a finalidade de
conferir transparência à movimentação
financeira da campanha, de modo a
garantir a fiscalização a respeito da
a r r e c a d a ç ã o e g a s t o s e s u a
conformidade.
Num. 43688908 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:33:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315332507100000042649315
Número do documento: 23082315332507100000042649315
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 25/08/2023 12:15:58

2. Se, a despeito da não apresentação
dos extratos bancários pelo candidato, a
Justiça Eleitoral obtiver os documentos
diretamente pelo SPCE, mediante
fornecimento pelas instituições
financeiras, a falha pode ser suprida.

3. Não há obrigatoriedade para o
prestador registrar gastos com
advogado e contador na sua prestação
de contas. Precedente do TSE.

4. Aprovação com ressalva.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 16/08/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por JOSE FERRAZ
RODRIGUES NETO, candidato a deputado estadual, pelo partido PMN, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43114174) e das contas finais
(ID 43220382).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43229026), não houve impugnação (ID 43259198).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela aprovação das contas com
ressalvas (ID 43577136).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal (ID 43577136), foram realizados os seguintes apontamentos
conforme, em síntese, destaco: a) não constam informações de recebimento de recursos
de origem não identificada; b) verificou-se que o prestador não apresentou os extratos
bancários na prestação de contas, porém o mesmo foi encaminhado eletronicamente à
Num. 43688908 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:33:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315332507100000042649315
Número do documento: 23082315332507100000042649315
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 25/08/2023 12:15:58

Justiça Eleitoral pela instituição financeira; c) não houve repasse de recursos públicos
oriundos do Fundo Partidário para o candidato prestador de contas; d) houve repasse de
recursos estimáveis dinheiro, no montante de R$ 1.175,00 (mil cento e setenta e cinco
reais); e) pelos registros de despesas eleitorais e pagamentos verificados nas contas de
campanha, não constam informações a respeito de dívidas de campanha para o
prestador de contas; f) não constam informações de recebimento de recursos de fonte
vedada; g) observou-se a existência de gastos com a contratação de serviços de
contabilidade, custeadas pelo órgão partidário.

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
desaprovação das contas (ID 43591704).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
Num. 43688908 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:33:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315332507100000042649315
Número do documento: 23082315332507100000042649315
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 25/08/2023 12:15:58

gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Nesse contexto, passa-se à análise das inconsistências apontadas, conforme
abaixo elencadas:

II.i. Falta de apresentação de extratos bancários

A apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de
conferir transparência à movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a
fiscalização a respeito da arrecadação e gastos e sua conformidade.

No entanto, os Tribunais, inclusive esta Corte Eleitoral, têm superado a falta
de apresentação voluntária dos extratos bancários em sua forma definitiva pelo prestador
quando são disponibilizados os referidos documentos pelas instituições financeiras,
consoante se infere do seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
CRÉDITOS IMPULSIONAMENTO. RECURSO PRIVADO. NÃO
UTILIZADOS. SOBRA DE CAMPANHA. DEVOLUÇÃO. PARTIDO
POLÍTICO. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. EXTRATOS
ELETRÔNICOS ENVIADOS PELA INSTITUIÇÃO. OMISSÃO DE
RECEITAS E DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E
FINAL. IMPACTO PERCENTUAL POUCO RELEVANTE.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.1(...) .2. A ausência dos extratos
bancários, por si só, não conduz à desaprovação das contas
quando estiverem presentes os extratos eletrônicos no SPCE, a
partir dos quais se possa fiscalizar a movimentação financeira
(...) .6. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de
recolhimento de sobra financeira ao partido político.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060281244, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 15/12/2022)

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NULIDADE
DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
CONFIGURAÇÃO. CAUSA APTA A RECEBER IMEDIATO
JULGAMENTO. NÃO DECLARAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA.

ATRASO NA ABERTURA. EXTRATOS QUE, DIANTE DO ATRASO
DA ABERTURA, NÃO CONTEMPLARAM TODO O PERÍODO DE
Num. 43688908 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:33:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315332507100000042649315
Número do documento: 23082315332507100000042649315
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 25/08/2023 12:15:58

CAMPANHA. ENCAMINHAMENTO DOS EXTRATOS ELETRÔNICOS
PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO
DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PELA JUSTIÇA

ELEITORAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MOVIMENTAÇÃO DE
RECURSOS ANTES DA ABERTURA DAS CONTAS. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS. RECURSO PROVIDO.

(...)

2. A falta de registro de contas bancárias abertas em duplicidade,
quando inexistentes indícios de recebimento de recursos públicos,
tampouco de recursos de fontes vedadas, consiste em mera
irregularidade, que, assim como a não apresentação dos extratos
bancários englobando todo o período de campanha, pode ser suprida
por meio dos extratos bancários disponibilizados no SPCE pelas
instituições bancárias.

(Prestação de Contas nº 06002969120206160074, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Tomo DJE, Data 30/07/2021)

No caso em exame, verifica-se que tal ausência não foi impeditiva para
análise da prestação de contas, tendo em vista constar no banco de dados da Justiça
Eleitoral o extrato eletrônico, encaminhado pela instituição financeira, possibilitando a
análise das contas apresentadas.

Desta forma, a falha ora analisada não comprometeu a análise da prestação
de contas, na medida em que suprida pelo extrato bancário disponibilizado pela instituição
financeira no SPCE, o qual possibilitou a verificação da ausência de movimentação de
recursos financeiros na campanha.

Assim, não havendo óbice à atividade de fiscalização e diante da ausência de
qualquer indício de má-fé, a existência dessa falha impõe apenas a aposição de ressalva.

II.ii. Ausência de obrigatoriedade de declaração de gasto com advogado

Consta no item 3.2 do parecer técnico conclusivo que houve a identificação
de prestação de serviços de advocacia no presente processo judicial de prestação de
contas eleitoral, sem o respectivo lançamento como gasto/despesa eleitoral na prestação
de contas do candidato, nos termos do art. 35, § 3º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019,
ou, informação de ter ocorrido eventual doação ou pagamento de honorários advocatícios
realizado por pessoas físicas, candidatas/os e/ou partidos políticos, nos termos dos arts.
25, “caput” e § 1º, e 35, § 9º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019.

É certo que, após a reforma introduzida pela Lei 13.877/2019 na Lei
9.504/1997, essas despesas não são contabilizadas para fins de aferição do limite de
gastos de campanha, conforme artigo 27, § 4º, da Lei das Eleições:

Num. 43688908 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:33:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315332507100000042649315
Número do documento: 23082315332507100000042649315
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 25/08/2023 12:15:58

As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários
realizadas em decorrência de prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no
curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão
excluídas do limite de gastos de campanha.

Conquanto tais despesas tenham sido excluídas do limite de gastos, o
entendimento que este TRE-PR vinha adotando é de que persiste a obrigação de seu
registro na prestação de contas a ser apresentada à Justiça Eleitoral.

Entretanto, o TSE, no julgamento do REspe 0600402-75.2020.6.25.0018,
fixou o entendimento de que “não há como exigir do prestador de contas a
comprovação de gasto que não seja declarável por previsão legal, por não se
qualificar como doação ou receita”.

Com fundamento na segurança jurídica, passo a adotar o entendimento
firmado pelo TSE, a fim de reconhecer que não há obrigatoriedade para o prestador
registrar gastos com advogado e contador na sua prestação de contas.

Logo, em relação aos apontamentos relacionados com serviços advocatícios,
não há qualquer irregularidade a ser analisada, uma vez que não há obrigatoriedade de
tais registros e, por conseguinte, não gera qualquer ressalva.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pela aprovação com ressalvas das contas de JOSÉ
FERRAZ RODRIGUES NETO, candidato ao cargo de deputado estadual, nas eleições de
2022.

JULIO JACOB JUNIOR - relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602581-17.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOSE
FERRAZ RODRIGUES NETO DEPUTADO ESTADUAL - Advogada do INTERESSADO:
MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - PR77091 - REQUERENTE: JOSÉ FERRAZ
RODRIGUES NETTO - Advogada do REQUERENTE: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK -
PR77091.

DECISÃO
Num. 43688908 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:33:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315332507100000042649315
Número do documento: 23082315332507100000042649315
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 25/08/2023 12:15:58

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 16.08.2023

Num. 43688908 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:33:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315332507100000042649315
Número do documento: 23082315332507100000042649315
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 25/08/2023 12:15:58